Tribunal: STF
Processo: MS 40343
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaoca Mármores e Granitos Ltda. opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual deneguei a segurança (eDoc 6).



    Nas razões recursais, a embargante não aponta qualquer vício no pronunciamento impugnado, limitando-se a reiterar os argumentos e fundamentos expendidos na petição inicial. 



    Alega, em síntese, que a interposição do procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça teve por objetivo assegurar o cumprimento do § 5º do art.102 da Resolução n. 67/2009 e do art. 24 da Resolução n. 185/2013, ambas do CNJ, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.



    Afirma que “não há que mencionar o ato tido por coator; mas, sim, o não cumprimento pelo magistrado a quo dos ditames do C. CNJ “, e que o seu inconformismo “não se dirige a atos praticados no curso da reclamação trabalhista ou a atos jurisdicionais praticados, antes da r. Sentença – Id. a3a6396, nos autos do processo 1001121-10.2014.5.02.0314, protocolada em 30 de junho de 2014, na 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, mas sim, a falta da prática de ato meramente administrativo pelo Chefe da Secretária daquela vara, antes da R. Sentença”.



    Requer, ao final:



    1º) a R. Sentença do culto Ministro, ora hostilizada, e pelo acima exposto e provado, gerou o seu transito em julgado e a coisa julgada formal? 



    Há que se aduzir: 



    - a R. Decisão, hostilizada, está ancorada em regramento REVOGADO ( art. 6º, §5º da Lei 12.012/2009), pelo atual CPC. 



    Portanto, entende a embargante, salvo melhor juízo, que a R. Sentença, hostilizada, deve ser CANCELADA, nos termos do inciso I, do §1º do artigo 489 do CPC/2015; 



    2º) caso assim não entenda o culto Ministro, favor jurisdicionar: 



    2.1 – em qual (is) petição (ões) protocoladas no C. CNJ, a embargante requereu prestação JURISDICIONAL ou que fosse REVISADO UM ATO JURISDICIONAL, nos autos do processo nº 1001121-10.2014.5.02.0314, que tramita na 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos? 



    2.2 – o magistrado “a quo” bem como, o chefe de sua secretária, devem ou não acolherem, o que determina o § 5º do artigo 102 da Resolução nº 67/2009 do CNJ? se não estiverem obrigados a acolherem o regramento acima, fundamentar;



    2.3 – estando o magistrado “a quo” e o seu chefe de secretária obrigados a acolherem o regramento acima, com qual fundamento jurídico, estes deixaram de acolherem o artigo 24 da Resolução nº 185/2013, do C. CNJ? 



    2.4 – diante do inciso VII do artigo 35 da Lei Complementar nº 35/1979, com qual fundamento jurídico o magistrado sentenciou - id. a3a6396 – sem que tivesse exercido assídua fiscalização sobre o seu chefe de secretário, determinando que anexasse, aos autos,acima citado, o que se segue:



    “o aviso de recebimento (AR – carta registrada código de rastreabilidade postal JJ214719336BR – id. 8a96292 – acima anexada) devidamente assinada pelo recebedor das comunicações feitas pelos Correios que após, deveria ser digitalizada e o seu respectivo arquivo juntado aos autos, acima, eletronicamente.



    O regramento acima, deve ser c. c. o § 4º do artigo 103-B, da nossa Cartas Magna. 



    2.5- em razão de não constar nos autos pretérito processo nº 111121-10- 2014. 5.02.0314 – que tramita na 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos – o que é determinado no Art. 24 da Resolução nº 185/2013 do CNJ, prova-se, até prova em contrário, que a embargante não INTEGROU A LIDE, até a R., Sentença id. a3a6396, prova-se:



    [...]



    portanto, há que ser jurisdicionado: 



    - a embargante antes da R. Sentença id. a3a6396 - exerceu o seu sagrado DIREITO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – nos termos do inciso LV do artigo 5º da nossa Carta Magna? 



    2.6 - em a embargante não tendo integrado a lide até a R. Sentença, ficou impossibilitada de exercer o seu sagrado direito a ampla defesa e do contraditório, nos termos do inciso LV do artigo 5º da nossa Carta Magna, assim sendo, pode-se afirmar que:



    - a R. Sentença ID. a3a6396 – transitou em julgado; bem como, formou a coisa julgada formal? Fundamentar. 



    2.7- qual o alicerce jurídico que facultou ao ínclito Ministro, não fixar prazo ao juízo da 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos para que CUMPRISSE UM ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO, qual seja:



    “ que fosse anexado a esses autos ou aos autos pretéritos, o aviso de recebimento (AR – carta registrada código de rastreabilidade postal JJ214719336BR – id. 8a96292 – acima anexada) devidamente assinada pelo recebedor das comunicações feitas pelos Correios que após, deveria ser digitalizada e o seu respectivo arquivo juntado aos autos, acima ,mencionados, eletronicamente.



    Nestes termos, pede e espera deferimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)



    Nas razões recursais, a embargante não indica qualquer vício no pronunciamento recorrido, limitando-se a reproduzir o conteúdo da própria decisão e a sinterizar os argumentos colocados na petição inicial.



    Ocorre que a ausência de indicação específica da parte da decisão que padeceria de vício obsta o conhecimento dos embargos de declaração, por inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 1.023 do Código de Processo Civil (MS 39.148 AgR-ED, Plenário, minha relatoria, DJe 4.10.2023; Rcl 62.235 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 3.7.2025)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente